Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716941-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAQUIM BATISTA VIEIRA, LUZIA FRANCISCA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0707729-14.2021.8.07.0007, movida em seu desfavor por LUZIA FRANCISCA OLIVEIRA e JOAQUIM BATISTA VIEIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. Nas razões (ID 25966473), sustenta que o cancelamento dos planos de saúde dos demandantes se deu em razão do inadimplemento das prestações referentes aos meses de julho, agosto e novembro de 2018 e do mês de dezembro de 2020. Assevera, portanto, a legalidade da rescisão contratual, fundada no artigo 105 do instrumento firmado entre as partes. Ainda, reputa excessiva e desproporcional a multa diária arbitrada, sobretudo porque o prazo para cumprimento da medida liminar é demasiadamente curto (24 horas), ficando evidente o enriquecimento sem causa da parte agravada. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo efetuado (ID 25966474). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. Da inicial, extrai-se que os autores (ora agravados) – idosos – são usuários do plano de saúde ofertado pela agravante (coletivo empresarial), na condição de dependentes de sua filha, CLÁUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA, vinculada à Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC / AEEBC. Também é possível inferir que o plano foi rescindido em março de 2021, sob a alegação de inadimplência contratual (ID 90719314 - origem). Todavia, em análise perfunctória dos autos do processo de referência, constata-se a existência de indícios de pagamento das mensalidades apontadas pela recorrente, que teriam sido efetuados nos autos do processo no 0703794-05.2017.8.07.0007, mediante depósito em conta corrente da seguradora, pela ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – AEEBC (ID 90717340 - origem). Sem embargo, ainda que houvesse fundada dúvida quanto aos pagamentos, a recorrente não apresenta evidências da efetiva notificação dos recorridos, providência que deve preceder o cancelamento dos serviços, nos termos da Lei no 9.656/98. Em relação à multa diária, é razoável pressupor que a reativação de plano de saúde outrora vigente e cancelado há pouco tempo, sob o único fundamento de inadimplência, não representa medida complexa. Na verdade, as razões recursais sequer indicam quais circunstâncias poderiam conferir eventual complexidade ao procedimento, ou qual seria o prazo mínimo necessário para o cumprimento da ordem judicial. De outro lado, forçoso reconhecer que, no atual cenário de pandemia, é de extrema relevância e urgência a proteção de pessoas idosas, notoriamente mais vulneráveis. Por fim, quanto ao valor fixado, tem-se que o magistrado já arbitrou quantia limite, em consonância com a urgência da medida. Ademais, conforme consabido, a revisão das astreintes é tema que pode ser ventilado a qualquer tempo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator